Tribunal: TJES
Processo: 0011271-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011271-67.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MAGNO VEDOVI MOREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO PELO
USO DE ARMA
DE FOGO
– ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO PESSOA
L – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- CORRUPÇÃO DE MENOR
ES
- CRIME FORMAL – DOSIMETRIA –
RESISTÊNCIA –
COMPROVADA – DOSIMETRIA DA
PENA -
REDIMENSIONADA
–
SANÇÃO PECUNIÁRIA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –

DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE -
NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO –
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – JUIZ DA EXECUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pelos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e resistência, eis que demonstradas nos autos a materialidade e autoria delitiva, principalmente pela confissão do réu e depoimentos testemunhais das vítimas.

2. Não enseja nulidade da prova o reconhecimento pessoal que não descumpre o disposto no Artigo 226, do Código de Processo Penal, mormente por ter sido corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Por se tratar de crime formal, bastando a comprovação da presença do menor no crime com o imputável, que resta caracterizado o crime de corrupção de menor.

4. Mantém-se a majorante referente ao uso de arma de fogo, visto que a palavra das vítimas são válidas nos crimes contra patrimônio, e, no presente, mesmo que a arma não tenha sido apreendida, o réu confessou que a utilizou.

5. Redimensiona-se a pena-base do crime de roubo, uma vez que a conduta social deve ser neutralizada em razão da ausência de laudo médico(
conduta social, com relatos de uso de “cocaína”)
, mantidas as demais circunstâncias valoradas com base em elementos concretos, assim como a respectiva sanção pecuniária, pelo princípio da proporcionalidade.

5. Redimensiona-se a sanção aplicada no crime de resistência ao mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais foram justificadas de forma genérica, sendo elementos próprios do tipo penal.

6. Rememora-se que a hipossuficiência financeira do Réu não deve afastar a pena de multa, visto que esta é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal.

7. É entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

7. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0011271-67.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MAGNO VEDOVI MOREIRA SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da r. Sentença a fls. 223/227, que condenou o Réu à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena fechado e 20 (vinte) dias-multa, pelo cometimento das condutas descritas Artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, e Artigo 329, nos termos do artigo 69, do Código Penal.

A defesa requereu, em suma, a absolvição do Réu em ambos os delitos; o afastamento da majorante do Artigo 157, §2-A, I, do Código Penal; o redimensionamento da dosimetria; a liberdade até o trânsito em julgado; a gratuidade da justiça; e a isenção das custas judiciais.

Inicialmente, quanto ao pedido de liberdade para aguardar o julgamento do recurso, observa-se que, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado e mantida na sentença.

Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução do processo, a manutenção na prisão é medida que se impõe por ser um dos efeitos da condenação, como se vê da jurisprudência pacificada nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL ROUBO QUALIFICADO PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA MÉRITO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA - INVIABILIDADE TEORIA DA AMOTIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DESCABIMENTO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA EM SEDE DE SENTENÇA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU INOPORTUNIDADE APELO IMPROVIDO.
Preliminar direito de recorrer em liberdade: 1. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que
não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator (a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013). 2. PRELIMINAR REJEITADA . Mérito: [...] (TJ-ES - APR: 00235181220198080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 15/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2021)

Quanto ao pleito absolutório, cumpre destacar que narra a denúncia à fl. 02-v:

[...] no dia 04 de julho de 2021, por volta das 07h00min, no “bar do AA”, localizado na Rua Vasco Alves da Silveira, bairro Dom João Batista, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, em concurso com o adolescente G.A.M., subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, aparelho celular das vítimas Brunno Miranda Aguiar, Luan Santos da Cruz e Leonardo Tonini; bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo conforme B.U. de fls. 07/14, Auto de Resistência à Prisão n° 45341709, Auto de Apreensão de fls.41. [...]

[...] Durante a abordagem, o indivíduo que estava escondido atrás do carro foi identificado como o adolescente G.A.M., e o outro identificado como o ora denunciado, que não acatou a ordem de deitar no chão e fez menção em correr para empreender fuga, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para a algemação, momento em que Magno foi “para cima” da guarnição tentando dar socos e chutes nos policiais militares. [...]

No que se refere à
materialidade
delitiva, esta ficou devidamente demonstrada por meio do BU a fls. 07/14; Auto de Resistência a fls. 18/19; Documento de Registro Civil do menor infrator à fl. 22; Auto de Apreensão à fl. 44; Auto de Restituição à fl. 45 e pelo Laudo de Exame Pericial em Local de Crime a fls. 157/164.

Embora o Apelante ressalte a insuficiência de provas para fins de caracterização da
autoria
do crime descrito, o Réu, em juízo, à fl. 195-v, confessou as práticas delitivas, não restando dúvidas quanto sua autoria:

[...]
QUE participou desse assalto; QUE participou do crime com o menor
; QUE o menor quem deu a ideia para cometerem o crime, pois ele estava devendo no tráfico;
QUE

o sobrinho conseguiu a arma, mas ele que a utilizou; QUE a arma disparou sozinha
; [...]

Ainda sobre o pedido de absolvição pela insuficiência probatória, a defesa alega que o reconhecimento pessoal se deu de maneira indevida e, por isso, deveria ser desconsiderada.

Observa-se, no entanto, que tal pleito não merece ser acolhido, em primeira análise porque o Artigo 226, do Código de Processo Penal, não impõe a obrigatoriedade do reconhecimento ser feito com mais de uma pessoa, devendo ser feito quando for possível:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

Além disso, o reconhecimento do acusado foi
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao pedido de afastamento da majorante de arma de fogo, prevista no Artigo 157, § 2-A, I, CP, entende-se que esta também não merece prosperar, pois embora a arma não tenha sido encontrada, ele confessou que a utilizou.

Outrossim, as vítimas Brunno Miranda Aguiar e Leonardo Tonini, em juízo, confirmaram que o Acusado fazia o uso de arma de fogo:

[...]
QUE se recorda dos fatos; QUE estava no bar e foi surpreendido quando o Réu apareceu já com a arma em punho e em conjunto com seu sobrinho mandou que retirassem seus bens;
QUE no momento do assalto falou que iria atirar, que estava ameaçando
; [...] (Brunno Miranda Aguiar – fl.195 – mídia anexa)

[...]
QUE estavam todos no bar e chegou os dois indivíduos de modo; QUE o maior estava com a arma e anunciou o assalto, enquanto o menor pegava os objetos; QUE ele chegou a tirar a arma e mostrar;
QUE efetuou um disparo com a arma de fogo no local
; [...] (Leonardo Tonini – fl.195 – mídia anexa)

Vale rememorar que a Sexta Turma do STJ ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no sentido que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No tocante ao pleito de absolvição quanto ao crime corrupção de menor, previsto no Artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, a defesa alega que o menor foi o mentor do crime, no entanto, tal fato é irrelevante para a configuração do delito, visto que se trata de um crime formal, conforme já delineado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. PROVA DO DOLO. DISPENSABILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA MENORIDADADE DO ADOLESCENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO EM WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500).
2. A revisão do entendimento do tribunal de origem de que o agente adquiriu, para consumo próprio, droga vendida por adolescente, mesmo tendo ciência da menoridade demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus. 3.Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 614.106/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Além disso, o depoimento da testemunha Brunno Miranda Aguiar (fl. 195 – mídia anexa) demonstrou que quem estava comandando a situação era o Réu, dando as devidas coordenadas ao menor:

[...] QUE
quem abordou foi o Magno e ordenou que seu sobrinho pegasse os pertences;
QUE Magno quem estava ordenando a situação
; [...]

Posto isso, mantém-se a condenação do Réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, corrupção de menores e resistência, razão pela qual passo à análise da dosimetria da pena.

Quanto ao
crime de roubo
, a douta Magistrada de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes
a culpabilidade
,
a conduta social
e
as circunstâncias do crime
, fixando-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão:

[...] Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido o crime em plena luz do dia, denotando especial audácia [...].
conduta social, com relatos de uso de “cocaína”;
[...]. circunstâncias, desfavoráveis, em especial porque a subtração deu-se em concurso de agente, com claro intuito de garantir a impunidade, facilitando-se a fuga, além do efetivo emprego de arma de fogo, que exacerba a periculosidade in concreto da ação; [...].

Com relação
a conduta social
(
conduta social, com relatos de uso de “cocaína”;
)
, ante a ausência de laudo médico, não se mostra possível valorá-la negativamente, razão porque deve ser neutralizada.

No que concerne
a culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
, ao analisar os autos, nota-se que o crime ocorreu em um bar cheio de pessoas, onde foram roubados bens de vários cidadãos e em meio a abordagem o acusado ainda desferiu um disparo com a arma de fogo, demonstrando especial audácia e tentativa de intimidação, causando um risco concreto para aqueles que estavam dentro do bar, razão porque devem ser mantidas.

Posto isso, redimensiona-se a pena base para
5 (cinco) anos
de reclusão
.

Incide a atenuante de confissão, conforme disposto no Artigo 65, III, “d”, do CP, por isso, a pena deve ser atenuada em 6 (seis) meses de reclusão, fixando-a em
4
(quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ausentes agravantes e causas de diminuição.

Incide a causa de aumento prevista no §2º-A, do Artigo 157, do Código Penal, de modo que mantém-se a fração de 2/3, restando a pena final em
7
(
sete
) anos e
6
(
seis
) meses
de reclusão.

Com relação a multa pecuniária, pelo princípio da proporcionalidade, redimensiono-a ao pagamento de
15
(
quinze
) dias-multa.

Em relação ao
crime de corrupção de menor
, por ter sido fixada no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
, são despiciendas maiores considerações.

No que concerne ao
crime de
resistência
, nota-se que a Douta Juíza de primeiro grau valorou de forma negativa
a culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
, fixando-a em 3 (três) meses de detenção:

[...] Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada. [...] circunstâncias desfavoráveis, notadamente porque o que ensejou a abordagem que resultou na prisão do acusado – e oposição à ordem legal de funcionário público – foram atos criminosos prévios; [...]

No entanto, observa-se que ambas foram justificadas de forma genérica, sendo elementos próprios do tipo penal, motivo pelo qual redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal de
2 (dois) meses de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição, resta a pena definitiva fixada em
2 (dois) meses de detenção.

Quanto ao concurso de crimes, embora reconheça que para os crimes de roubo e corrupção de menor seja aplicável o concurso formal (Art. 70, do CP), no caso em tela demonstra-se como mais favorável a aplicação do concurso material, previsto no Artigo 69, do Código Penal, razão pela qual fixa-se a pena final em
8
(
oito
) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses de
detenção,
além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa).

Preserva-se o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
conforme previsto no Artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por não preencher o acusado os requisitos objetivos e subjetivos dos Artigos 44, I e III e 77,
caput
, ambos do Código Penal.

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa em virtude da situação financeira do Réu, rememora-se que a hipossuficiência não deve afastar a pena de multa, visto que esta é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal.

Nesse sentido, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
[...] 4.
A pena de multa é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência do réu, circunstância esta que pode apenas ensejar a suspensão do pagamento, a critério do juízo das Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1207866
, 20180110043999APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 157/160)

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena do recorrente para
8
(
oito
) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses de
detenção,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.